Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-44.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1024839-44.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: AGUAS DE SINOP S.A
Recorrido: MARIA BRITO DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 a 06 de Junho 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. FALHA NO SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de suspensão indevida do fornecimento de água por seis dias.
2. A saber: Alega a recorrida que foi surpreendida com corte de no fornecimento de água em sua residência de forma indevida no dia 30/07/2021 e que permaneceu sem o fornecimento de água por sete dias, mesmo buscando esclarecimentos de forma administrativa e tentativas de solução via PROCON-MT.
3. A parte consumidora ao tentar solucionar o corrido foi informada que a suspensão ocorreu por reparos na pavimentação.
4. Não consta nos autos comprovação da motivação da suspensão, contudo, do histórico de serviços realizados pela parte recorrente apresentado com a defesa é possível concluir que de fato haviam avarias na pavimentação, vejamos:
5. Cumpre ressaltar que a suspensão foi realizada em 30/07/2021 e que apenas em 05/08/2021 o serviços foram reestabelecidos.
6. Ultrapassa a previsibilidade do consumidor a prática unilateral adotada pela parte recorrente, bem como, causa extremo transtorno e insegurança, pois sequer o consumidor possui uma previsão de quando o serviço será reestabelecido. Dano moral presumido.
7. No que tange ao valor estabelecido em primeiro grau, no caso em comento deve ser mantido, tendo em vista que o valor atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui equidade com parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024839-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BRITO DA SILVA - CPF: 305.084.012-91 (RECORRENTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024